Tribunal: TJMT
Processo: 1052054-77.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052054-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (ART. 282, §1º, CPC) – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – MÉRITO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – ADVENTO DA LEI Nº 14.905/2024 – APLICAÇÃO DO IPCA E TAXA SELIC – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO DESEMBOLSO (SÚMULA 54 DO STJ) – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE MÍNIMA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais são suficientes para o convencimento do magistrado, sendo a perícia técnica prescindível ou impraticável se os equipamentos já foram reparados.

A ausência de julgamento de embargos de declaração opostos pela parte vencedora na origem não enseja nulidade por falta de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), especialmente quando o tema (consectários legais) é matéria de ordem pública e o Tribunal, em sede de apelo, mantém a procedência da ação, podendo ajustar os índices de ofício.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (art. 37, §6º, CF e art. 14, CDC), bastando à seguradora sub-rogada comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço (oscilação de rede) e o dano nos equipamentos.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, a atualização monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o índice de atualização), por ser esta a taxa vigente para a mora dos impostos devidos à Fazenda Nacional.

Em ação regressiva de seguradora, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária, momento em que se caracteriza o prejuízo da sub-rogada (Súmulas 43 e 54 do STJ).

Recurso desprovido, com adequação de ofício dos juros e correção e majoração dos honorários sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1052054-77.2024.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
YELUM SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Regressiva ajuizada por
YELUM SEGUROS S/A
, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia de

R$10.305,00 (dez mil, trezentos e cinco reais)
, e determinando que sobre este valor deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, a contar da data do efetivo desembolso pela seguradora (Súmula 43 do STJ), a fim de recompor o valor da moeda, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual originária (sub-rogação nos direitos do consumidor) e em consonância com o artigo 405 do Código Civil.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, que fixou em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado, nos moldes do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões de apelação, a recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
argui, em preliminar, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa pela não produção de perícia técnica, apesar de requerida; imprestabilidade dos laudos técnicos unilaterais confeccionados por profissionais sem a devida capacitação técnica, nos termos da decisão Normativa CONFEA e Resolução ANEEL nº 1.000/2021; ausência de comprovação do fato constitutivo do direito por falta de demonstração do nexo causal entre suposta oscilação em sua rede e os danos alegados, podendo estes decorrer de problema interno na instalação do segurado; não incidência da responsabilidade objetiva por ausência de conduta omissiva culposa e aplicação de índices contrários às determinações constitucionais e legais na correção monetária.

Requer, diante disso, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedente a ação originária, com condenação da apelada em honorários recursais majorados.

Por fim, pede a reforma quanto aos índices de correção (Id. 352296355).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 352296358).

O preparo foi recolhido no Id. 352472350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o
conheço
, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A apelante alega
cerceamento de defesa
, afirmando que o julgamento antecipado da lide impediu a realização de perícia nos equipamentos supostamente avariados.

Tal preliminar não prospera.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz pode proferir sentença antecipada quando não se mostrar necessária a produção de provas adicionais.

Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar sua relevância, utilidade e indispensabilidade, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

Nos autos, o litígio centra-se no nexo causal entre os danos alegados e possível defeito no serviço de energia elétrica.

A prova carreada resume-se a laudos técnicos unilaterais e relatórios da concessionária.

A apelante não apontou, de modo concreto, fato determinado que exigisse perícia judicial para elucidação, restringindo-se a requerimento genérico, sem justificar sua essencialidade ou a insuficiência do conjunto probatório já existente.

Além disso, como os equipamentos foram reparados ou trocados, a exame pericial direto sobre eles revelava-se impossível na prática.

Sob a perspectiva do contraditório material (arts. 9º e 10º do CPC), não houve surpresa, uma vez que o julgamento antecipado é previsão legal expressa e as partes foram intimadas previamente para arrolar provas.

Portanto,
afasta-se
a preliminar de nulidade.

De outro norte, ainda preliminarmente, que suscito de ofício, infere-se dos autos originários que da prolação da sentença singular a parte autora tempestivamente opôs embargos de declaração (Id. 352296354), seguindo-se da interposição do presente apelo, sendo, após oferecida as contrarrazões, encaminhados a esta instância revisora, sem análise pertinente.

Nesse cenário, ainda que eventualmente se reconheça a ausência de prestação jurisdicional, vigora entendimento no sentido de que a nulidade processual apenas deve ser declarada quando resultar em efetivo prejuízo às partes (art. 282, §1º, e art. 283, parágrafo único, do CPC). No caso em tela, os embargos de declaração foram opostos pela parte autora (seguradora), que saiu vitoriosa na demanda com a procedência total dos pedidos.

Uma vez que o presente voto caminha para o
desprovimento
do apelo da concessionária, mantendo a sentença de procedência, a ausência de análise formal dos aclaratórios da autora não lhe causa dano, visto que o resultado primário (o ressarcimento) permanece hígido.

Ademais, convém ainda ressaltar que os aclaratórios limitavam-se a discutir os termos iniciais de juros de mora e correção monetária. Tais temas, como sabido, constituem
matéria de ordem pública
, sobre as quais opera o
efeito translativo
dos recursos (art. 1.013, §1º, do CPC).

Aliás, o STJ firmou o entendimento de que a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, inclusive de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

Como este Tribunal pode (e deve) ajustar os consectários legais para adequá-los aos enunciados das Súmulas 43 e 54 do STJ, a anulação da sentença para que o juízo
a quo
aprecie os embargos seria um rigorismo formal desnecessário e contrário à celeridade processual.

Em complemento, o art. 282, §2º, do CPC estabelece que, quando o magistrado puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, esta
não deve ser pronunciada
. Veja:

“Art. 282.

(...)

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”

Portanto, sendo o voto pelo desprovimento do recurso da ré – o qual passará a ser desenvolvido abaixo, a manutenção da sentença atende plenamente ao interesse da autora, suprindo-se qualquer omissão quanto aos juros e correção diretamente neste acórdão, de modo que, de ofício, suscito e rejeito a preliminar de ausência de prestação judicial.

Não havendo outras prejudiciais, passo à análise do mérito propriamente dito.

Cinge-se dos autos que a
YELUM SEGUROS S/A
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para fins de acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Assevera que realizou pagamento de R$10.305,00 (dez mil, trezentos e cinco reais) à segurada
Jackeline Franco Zuffo
, relacionada ao contrato de seguro, representada pela apólice de número 14.54.2023.0010912, se obrigando a indenizar a segurada pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que no dia 04/08/2023 houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofria constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Afirma que o relatório apresentado pela empresa especializada responsável pela regulação deste sinistro, amparada na cuidadosa investigação realizada, bem como no laudo técnico, orçamento e registros fotográficos ora anexados, concluiu, categoricamente, que os danos foram causados pela variação ocorrida na rede elétrica mantida pela empresa concessionária pública, ora ré.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros, cujo pleito restou acolhido na origem em sua integralidade.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos da parte segurada, ocasionando danos materiais.

Pois bem.

No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante ressarciu a segurada no valor de R$10.305,00 (dez mil, trezentos e cinco reais), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

De acordo com o parecer técnico anexado no Id. 352295637, concluiu-se a ocorrência de danos nos equipamentos da segurada – J
ackeline Franco Zuffo
, em razão de
“
oscilação na rede elétrica”
(sic).

Ademais, a concessionária deixou de apresentar, no tempo e modos aprazados, qualquer relatório técnico sistêmico acerca do comportamento da rede elétrica na data do evento
.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Por fim, no tocante ao capítulo dos juros e correção monetária, convém registrar que o c. STJ, ao julgar o REsp nº 1.795.982/SP, estabeleceu que o art. 406, do Código Civil, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, senão vejamos:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC
.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.
” (Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024 – negritei e grifei)

De mais a mais, a nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, após a publicação da Lei nº 14.905/2024, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo
.”

Dessa forma, após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se IPCA para correção monetária e a SELIC para juros, sendo o IPCA abatido da SELIC.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, imperioso registrar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça revela um entendimento pacífico quanto à natureza da responsabilidade e, consequentemente, ao termo inicial dos juros em ações regressivas movidas por seguradoras.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem reafirmado que a seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, assume a mesma posição jurídica que este possuía perante o causador do dano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA
. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ
. PRECEDENTES. 1. Ação regressiva movida por seguradora. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre alegação de violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4.
A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim na hipótese de responsabilidade extracontratual, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização.
Precedentes. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1978728 SP 2021/0399312-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS.
AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp 1.379 .692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). 2.
Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1662322 SP 2020/0031875-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim, se a responsabilidade original do causador do dano era de natureza extracontratual – como ocorre tipicamente em acidentes de trânsito –, essa natureza não se altera pelo fato de a seguradora ajuizar a ação regressiva.

A sub-rogação transfere o crédito, mas não transmuda a natureza da obrigação principal.

Dessa forma, aplicando-se a premissa de que a responsabilidade do causador do dano é extracontratual, é a Súmula 54 do STJ que deve balizar o termo inicial dos juros moratórios, a qual preconiza que
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Para a seguradora, o evento danoso que gera seu prejuízo direto e seu direito à reparação corresponde à data do efetivo desembolso da indenização paga ao segurado.

Sendo assim na hipótese de responsabilidade extracontratual, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL (
RESSARCIMENTO
)
– JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que condenou o apelado ao pagamento de danos materiais, fixando a incidência de juros de mora a partir da citação. A apelante pleiteia a modificação do termo inicial dos juros de mora para a data do desembolso, por se tratar de ação regressiva. II. Questão em discussão A questão controvertida consiste em definir o termo inicial dos juros de mora em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do dano: se a data da citação ou a data do efetivo desembolso pela seguradora. III. Razões de decidir A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no entendimento de que, em ações regressivas de ressarcimento ajuizadas por seguradoras, os juros de mora devem incidir a partir do efetivo desembolso, considerando que este marco temporal corresponde ao prejuízo sofrido pela seguradora e ao início do inadimplemento da obrigação de ressarcimento pelo causador do dano. O provimento do recurso se justifica em razão da aplicabilidade do entendimento consolidado, conforme precedentes específicos do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para determinar a incidência dos juros de mora a partir da data do desembolso. Tese de julgamento: "
Em ação regressiva ajuizada por seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem incidir a partir da data do desembolso
."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10115316220208110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURO
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso de ação regressiva, o
termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária é a data do desembolso
.”
(TJ-MT 10331323220178110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e de ofício, procedo com a alteração dos juros e correção monetária, a fim de determinar que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, bem como para fazer constar que os juros moratórios incidem a partir do desembolso da indenização securitária (Súmula 54 do STJ). Por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026